Tribunal: TJPA
Processo: 0836113-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836113-93.2018.8.14.0301

APELANTE: J. P. R. P.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. AUTOR MENOR DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO, À UNANIMIDADE.

1

Cuida-se de ação judicial proposta por pessoa menor de idade, representada por sua mãe, na qual aponta falhas na prestação de serviço hospitalar dos réus no momento em veio à luz e que lhe causou doenças cardíacas que perduram até os dias de hoje.

2. Ação que visa tutelar direito de incapaz e, em razão disso, faz-se necessário a intervenção, como fiscal da ordem jurídica, do Ministério Público, na forma prescrita no artigo 178, II, do CPC. Nessa condição, a lei impõe que o Parquet tenha vista dos autos e seja intimado de todos os atos do processo, além de ter a faculdade de produzir provas, requerer as medidas processuais que entender pertinentes e recorrer (artigo 179, I e II, CPC).

3.

No caso concreto, todos os atos processuais transcorreram sem que o Ministério Público fosse intimado.

4.

É nulo o processo em que é ausente a intervenção do Ministério Público quando a lei a reputa obrigatória.

5.

A participação do Ministério Público em 2º grau, no caso, não é capaz de sanar a nulidade, uma vez que o Procurador de Justiça ofertou parecer tão somente no sentido de apontar a irregularidade processual.

6.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade para anular a sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação em ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência, oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por JOÃO PEDRO RICKMANN PEIXOTO, menor, representada por sua mãe YVILA CARDOSO RICKMANN, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelantes.

Em sua exordial (ID 13038800), o autor da ação, ora Apelante, informa que “desde o início de sua vida é obrigado a conviver com diversas cardiopatias cardiológicas que limitam e muito sua qualidade de vida e que causaram sequelas neurológicas”; que as “anomalias, caso detectadas desde o princípio e tratadas de forma adequada poderiam ter modificado e muito a atual condição da criança, que ainda hoje precisa de procedimentos cirúrgicos e cuidados extremos com sua saúde”.

Aponta que o seu infortúnio se deve a responsabilidade dos réus, “a administradora de plano de saúde e o hospital conveniado, vez que claramente houve déficit no atendimento ao menor João Pedro, que não contou com pronto atendimento para averiguação das condições do seu nascimento, em que pese suas condições físicas claramente demandarem maior atenção”.

Após a instrução do processo, o Juízo de origem

proferiu sentença (ID 13038922) julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que “a parte autora não comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido, motivo pelo qual, não observamos a ocorrência de qualquer ilicitude por parte dos Réus, na forma do art.186 do Código Civil, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade civil ou obrigação de reparação na forma do art. 927 do mesmo Diploma”. O juízo refutou a tese de que “as doenças que acometem o menor sejam oriundas do atendimento prestado pela parte requerida na época do nascimento”.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação (ID 13038924) alegando, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público. No mérito, sustenta a falha de prestação do serviço, pois “os desdobramentos da referida doença cardíaca poderiam ter sido mitigados caso prontamente tratados com a eficiência que se espera de um serviço de saúde”. Requer a anulação dos atos praticados sem a intervenção do MP e, caso superada essa nulidade requer “a reforma integral da sentença do juízo a quo, considerando que restou configurada a falha na prestação de serviços e, consequentemente, o ato ilícito que causou dano ao autor”.

Em contrarrazões (ID 13038931), os réus sustentam a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Determinei a oitiva do Ministério Público, em razão do processo possuir entre as partes pessoa menor de idade.

O Digno Procurador de Justiça ofertou parecer pelo acatamento da preliminar de nulidade do processo pela ausência de intimação do Ministério Público no 1º grau de jurisdição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo para julgamento na sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que é tempestiva, a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e está devidamente representada, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação judicial proposta por pessoa menor de idade, representada por sua mãe, na qual aponta falhas na prestação de serviço hospitalar dos réus no momento em veio à luz e que lhe causou doenças cardíacas que perduram até os dias de hoje.

Sendo assim, trata-se de ação que visa tutelar direito de incapaz e, em razão disso, faz-se necessário a intervenção, como fiscal da ordem jurídica, do Ministério Público, na forma prescrita no artigo 178, II, do CPC. Nessa condição, a lei impõe que o Parquet tenha vista dos autos e seja intimado de todos os atos do processo, além de ter a faculdade de produzir provas, requerer as medidas processuais que entender pertinentes e recorrer (artigo 179, I e II, CPC).

No caso concreto, verifico que todos os atos processuais transcorreram sem que o Ministério Público fosse intimado.

Nesse caso, impõe-se a anulação da decisão, conforme jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégia Corte de Justiça. Eis os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRESENÇA DE AUTORES INCAPAZES (INTERDIÇÃO) NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONJUGADA EXEGESE DOS ARTIGOS 82, I, 84 E 246 DO CPC/73. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO AOS INCAPAZES CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O aresto hostilizado foi proferido em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos dos artigos 84 e 246 do CPC/73, revela-se obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Ministério Público nas hipóteses previstas no artigo 82 do aludido diploma legal. Precedentes.

3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "A função do Ministério Público, nessas causas, é de vigilância, para suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes" (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p.378), sendo certo que, como assevera VICENTE GRECO FILHO, "A falta de intervenção do Ministério Público, nos casos em que a lei a considera obrigatória, determina a nulidade do processo, conforme estabelece o art. 84" (Direito processual civil brasileiro. 20. ed.São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167).

4. Não há falar em ausência de prejuízo, pois o pedido autoral de complementação de proventos foi rejeitado nas duas instâncias ordinárias.

5. Recurso especial do Parquet paulista provido.

(REsp 1744674/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) (grifei)

No mesmo sentido, precedente do TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PARTE AUTORA MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1- Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça a intervenção do Ministério Público se mostra necessária, nas causas em que versa interesse de menores incapazes à luz do art. 178, II, do CPC.

2- A doutrina e a jurisprudência atenuam este comando legal (artigo 178, II do CPC), em duas hipóteses: no caso de a lide ser julgada a favor do menor, e, ainda, caso o Ministério Público de segundo grau supra a falta de manifestação no primeiro grau. 3- A saber nenhuma das situações acima descritas ocorreu nos presentes autos, visto que o pedido inicial foi julgado improcedente, contrariando, os interesses da menor e o órgão ministerial de cúpula arguiu a nulidade processual, não suprindo a ausência ocorrida no primeiro grau.

4- O que implica na nulidade de todos os atos processuais, a partir de quando o parquet deveria ter sido intimado para a causa (artigos 178 e 279 do Código de Processo Civil de 2015).

5- Determinada a devida instrução probatória para julgamento da lide. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

(2018.03426578-94, 194.787, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/08/2018, Publicado em 24/08/2018)

Ensinam os precedentes que é nulo o processo em que é ausente a intervenção do Ministério Público quando a lei a reputa obrigatória. É o caso dos autos, o qual versa sobre eventual ato ilícito sofrido por pessoa menor de idade.

Registre-se que
a participação do Ministério Público em 2º grau, no caso, não é capaz de sanar a nulidade, uma vez que o Procurador de Justiça ofertou parecer tão somente no sentido de apontar a irregularidade processual
.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para cumprimento das formalidades legais, com a intimação do Ministério Público para todos os atos processuais.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024